Tribunal: TJSP
Processo: 0000782-13.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Furto simples – Suficiência de provas – Condenação mantida.
Insignificância penal – Considerável valor do bem subtraído – Impossibilidade.
Privilégio – Réu reincidente – Inaplicabilidade.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
APELAÇÃO No 000782-13.2018.8.26.0572
Registro: 2020.0000191410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000782-13.2018.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da
Barra, em que é apelante DENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO
MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000782-13.2018.8.26.0572 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000782-13.2018.8.26.0572
Apelante: Denilson dos Santos Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Joaquim da Barra
Voto no 40.367
Furto simples
Suficiência de provas
Condenação
mantida.
Insignificância
penal Considerável
valor
do
bem
subtraído Impossibilidade.
Privilégio Réu reincidente Inaplicabilidade.
Recurso improvido.
Denilson dos Santos Oliveira foi condenado pelo MM.
Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de São Joaquim da Barra a 01 (um)
ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no piso, como incurso no art. 155, “caput”, do Código Penal.
Irresignado, pretende a absolvição por insignificância
penal da conduta. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da figura
privilegiada do delito.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 166/168), a D.
Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta dos autos que, em 20 de dezembro de 2017, o
apelante subtraiu aparelho de telefone celular de Suzy Elaine dos Santos,
bem avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais fl. 12).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000782-13.2018.8.26.0572 -Voto no
3
Interrogado, o recorrente admitiu a autoria. Furtou o
aparelho para consumir drogas. Estava sob o efeito de entorpecentes
quando cometeu o delito (fl. 135 e mídia em 'CD' anexada ao processo).
Em juízo, Suzy disse que trabalhava quando, em certo
momento, virou-se de costas e o réu, aproveitando-se do descuido, entrou
no local e pegou o telefone. Toda a ação foi registrada por câmeras de
segurança. Noticiou o furto nas redes sociais. Três dias depois, seu marido
recebeu ligação de terceiro que detinha o aparelho e pretendia devolvê-lo.
O bem foi restituído (fl. 135 e mídia em 'CD' anexada ao processo).
O policial civil Samuel Salviano Silva Segismundo
identificou o réu após acessar as imagens gravadas. Conseguiu localizar o
apelante. A ofendida o procurou e comunicou a devolução do celular. Na
delegacia, o recorrente confessou (fl. 135 e mídia em 'CD' anexada ao
processo).
Paulo Roberto dos Santos comprou o telefone de
Denilson por R$ 70,00 (setenta reais). O réu aparentava estar sob o efeito
de tóxicos. Pediu para ver o aparelho e, ao notar que o bem pertencia ao
marido da vítima, seu amigo, o adquiriu e devolveu (fl. 135 e mídia em 'CD'
anexada ao processo).
Como se vê, confesso e firmemente incriminado pela
prova produzida, a condenação do réu era mesmo de rigor.
Avaliado o aparelho de telefone celular em R$ 600,00
(seiscentos reais), valor que não pode ser reputado desprezível, não há
que se cogitar de crime de bagatela (fl.12).
As penas-base foram fixadas nos mínimos legais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000782-13.2018.8.26.0572 -Voto no
4
adequadamente compensada a comprovada reincidência (fls. 125/127)
pelas atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.
A recidiva obrigava a fixação do regime semiaberto,
consoante o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
A agravante, nos termos do art. 155, §1o, do mesmo
diploma, impede a identificação da figura privilegiada do delito, aplicável
apenas a acusados primários.
Por derivar de condenação pela prática do mesmo
delito, a reincidência impossibilita a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, a teor do art. 44, § 3o, do Código Penal.
Frente ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
VICO MAÑAS
Relator